Tribunal: TJES
Processo: 5006992-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006992-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006992-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo B
anco do Estado do Espírito Santo

contra
a
decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara Cível de
Guarapari,
que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial
autuada sob nº 0007095-63-2016.8.08.0021
que
move contra C
laudia Aparecida de Oliveira
, indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos da agravada.

Sustenta
o agravante que
: (1)
é possível a
penhora de parte dos vencimentos da agravada, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna de sua família;
(2) o rol do art
igo
835, inc
isos
I a XIII, do CPC elenca uma ordem de preferência dos bens do devedor que podem ser penhorados, destacando-
se
a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
e
(3)
o C. STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade dos salários e vencimentos para permitir a penhora de parte destas verbas remuneratórias, ainda que não sejam de satisfação alimentar, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e permitir a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos mensais da agravada.

Decisão (Id. 2003523) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (Id. 2307957) requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 09/08/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006992-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
D
e acordo
com
o disposto no art. 833, IV e § 2º do CPC,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis
, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Esta regra legal tem pautado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o salário ou remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, e somente pode sofrer constrição em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015), não sendo esta a situação dos autos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1930152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

“
ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...]

II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

III - Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

E é este o entendimento replicado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE SALÁRIO DÍVIDA NÃO ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE ART. 833, IV DO NCPC RECURSO NÃO PROVIDO.

1 Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 Trata-se de valores que estão sendo cobrados em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança das Obrigações Acessórias ao Contrato de Locação, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes.

3 Recurso não provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179014717, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018, publicado em 10/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ON LINE PRÉVIA À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA EM CONTA NA QUAL RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EM CONTA POUPANÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

[...]

2. A penhora
on line
realizada em conta na qual o executado recebe proventos de aposentadoria, bem como em conta poupança cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035179003641, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2017, publicado em 15/09/2017)

Esclareça-se, noutra parte, que também são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inc. X).

Na hipótese, a agravada recebe mensalmente salário da Associação Congregação Santa Catarina na quantia de R$ 3.815,17 (três mil, oitocentos e quinze reais e dezessete centavos), e a penhora de 15% (quinze por cento) de tal verba equivaleria a R$ 572,27 (quinhentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), de modo que lhe restaria apenas a quantia de R$ 3.242,90 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) para garantir a sua sobrevivência e de sua família (vide Declaração de Imposto sobre a Renda, Exercício de 2020, ano-calendário 2019 – Id. 1937807).

Deste modo, considerando que os vencimentos da agravada não são elevados, o percentual de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos não poderá ser utilizado para a satisfação da obrigação em questão, porque impenhoráveis.

Além disso, o provimento do recurso é suscetível de causar lesão grave de incerta ou difícil reparação à agravada, porque a execução poderá prosseguir a penhora e levantamentos de valores, circunstância que pode prejudicar até mesmo o sustento da agravada e de sua família.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º -
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006992-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA SOBRE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 833, IV DO CPC.

1. Prevê o art. 833, inc. VI, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o salário ou remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833,
inc.
IV, do CPC, e somente pode sofrer constrição em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (
CPC,
art. 833, IV, § 2º), não sendo esta a situação dos autos. Precedentes.

3.
Na hipótese,
considerando que os vencimentos da agravada não são elevados, o percentual de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos não poderá ser utilizado para a satisfação da obrigação em questão, porque impenhoráveis.

4.
Recurso desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,09

de agosto

de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.